Tribunal: TJBA
Processo: 8075223-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8075223-31.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA OLIVEIRA SOUZA Advogado(s): YAGO HENRIQUE RODRIGUES DE SOUSA PAZ, ALLYSSON JOSE CUNHA SOUSA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA - DEMONSTRAÇÃO DO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DA AUTORA - BENEFÍCIO CONCEDIDO - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A jurisprudência pátria tem firme entendimento de que a análise para a concessão do benefício da justiça gratuita, não pode decorrer de forma isolada, apenas quanto aos proventos mensais; é necessário considerar-se os gastos hodiernos de um ser humano médio; sob pena de malferir o princípio constitucional do acesso à jurisdição. 2. Agravo de instrumento provido, decisão parcialmente reformada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8075223-31.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante MARIA DE FATIMA OLIVEIRA SOUZA e como apelada BANCO BRADESCO SA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator. Salvador, .